Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-28.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007398-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR RODRIGUES CASEIRO - CPF: 481.977.341-00 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – TRABALHADOR RURAL – FRATURA NO PÉ ESQUERDO -

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE TEMPORÁRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo pericial concluiu que a incapacidade do Segurado não resultou de acidente de trabalho, mas de acidente de trânsito.

Ausência de prova do nexo
de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Jair Rodrigues Caseiro
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença Acidentário, julgou improcedente o pedido da ação, sob o fundamento de que não restou comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho (ids. 153362952 e 153362957).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o magistrado singular, de forma equivocada, entendeu, divorciado do laudo pericial, que o acidente ocorrido no trajeto do trabalho correspondia a mero

acidente de trânsito.

Cita trecho específico do laudo pericial, elaborado por
expert
nomeado pelo Juízo, que menciona ter ocorrido o acidente no percurso do trabalho:

“(...)

2 – O periciado sofreu acidente de trabalho?

R TRAJETO
3 – A lesão incapacita o periciado para os exercícios de suas atividades laborativas? Em caso afirmativa responder os itens abaixo:
NÃO

3.1 A incapacidade decorre de acidente de trabalho?
R JÁ RESPONDIDO (...)”

Pontua que o acidente de percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive em veículo de propriedade do Segurado, é considerado acidente de trabalho, nos termos do art. 21, IV, “d”, da Lei nº 8.213/91.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 153362958).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (
id. 153362961
).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 154925686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação para Concessão de Auxílio-Doença Acidentário, ajuizada por
Jair Rodrigues Caseiro
, com, à época, 49 anos, trabalhador rural,

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca a concessão de Auxílio-Doença Acidentário, em razão ter sofrido acidente no trajeto para o trabalho, que lhe resultou em
fratura no antebraço (CID 10 – S52.0 fratura da extremidade superior do cúbito “ulna” e CID 10-47 outros cuidados de seguimento ortopédico), impossibilitando-o de realizar atividades laborais pelo período de 02/02/2018 a 02/07/2018 (id. 153362891).

O magistrado singular desproveu o pedido da ação, porque não ficou
provado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho (ids. 153362952 e 153362957)

Irresignado, o Autor
recorre aduzindo, em síntese, que o acidente ocorreu entre o trajeto para o serviço, conforme aponta o laudo pericial, o que configura acidente de trabalho, nos termos da legislação pertinente
(id. 153362958)
.

A prova revela que o Apelante, nascido em 31/12/1968, atualmente com 54 anos, trabalhador rural em regime familiar, sofreu acidente de trânsito no dia 02/02/2018, que resultou em fratura no pé esquerdo, conforme laudo pericial (id. 153362915). Confira-se:

“(...)

Nome completo: JAIR RODRIGUES CASEIRO
Sexo: ( ) Feminino (X ) Masculino Data do Nascimento: 31/12/1968
Estado Civil: CONVIVENTE Naturalidade:
Endereço: ESTRADA RURAL, S/N – ZONA RURAL
Cidade: Rondonópolis Estado: MT CEP:78.700.000
RG: 693007 CPF: 481.977.341-00 Profissão: TRAB. RURAL
ENSINO FUNDAMENTAL 5ª SERIE
ESTA TRABALHANDO HÁ 1 MES

(...)

2- Entrevista

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO EM 02/02/2018, COM FRATURA DE PE ESQ. EXAME FISICO COM CICATRIZ COMPATIVEL COM CIRURGIA
. SEM EDEMA E SEM LIMITAÇOES. OBS:OS DUCOMENTOS DA PRIMEIRA INTERNAÇAO APÓS O ACIDENTE EM FEVEREIRO DE 2018 ESTAO TODOS COM DIAGNOSTICO EQUIVOCADO DE FRATURA EM ANTEBRAÇO, QUE O AUTOR NÃO TEVE. TODO O PROBLEMA COM O ACIDENTE OCORREU EM PE ESQ, CONFORME EXAME FISICO E LAUOS DA SEGUNDA INTERNAÇAO PARA RETIRADA DE MATERIAL DE CIRURGIA PREVIA.

3 – Quesitos para a Perícia Médica Judicial

Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R. FRATURA EM PE ESQ CID S92

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R TRABALHADOR RURAL

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R LIMITAÇAO LEVE NO MOMENTO

Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R ESTA EM FASE FINAL DE REABIITAÇAO OM DOR RESIDUAL. ESTARA EM PLENA ATIVIDADE EM 60 DIAS

(..)

4 – Quesitos para a Perícia Médica Judicial

(...)

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R TRAJETO

Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R MINIMA NO MOMENTO, EM FASE FINAL DE RECUPERAÇAO

3 – A lesão incapacita o periciado para os exercícios de suas atividades laborativas? Em caso afirmativa responder os itens abaixo:

NÃO

(...)

5- Conclusão
AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018, COM INCAPACIDADE COMPROVADA ATE OUTUBRO DE 2018.
ESTA TRABALHANDO NA ATIVIDADE RURAL EM FASE FINAL DE RECUPERAÇAO
” (Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso, embora tenha sido comprovada a qualidade de segurado, a categoria de segurado especial isenta de carência e, ainda, a incapacidade temporária, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, não demonstra efetivamente que o acidente de trânsito caracteriza acidente de trabalho, como bem assinalado na sentença. Cita-se trecho:

“(...)

O laudo pericial trás nitidamente que o autor está incapacitado temporariamente para a atividade habitual, mas o que incapacita o autor não é decorrência de acidente de trabalho, logo o que se vê no laudo pericial o autor está incapaz, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em outubro de 2018, e como consequência do acidente, fraturou o pé esquerdo CID S92, estando em fase final de recuperação, sem relação direta com a atividade laboral.

(...)

Verifica-se pelas respostas do perito a incapacidade da parte autora decorre de acidente de trânsito, e sua incapacidade não tem nenhuma ligação com acidente de trabalho.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos:

(...)

Conclusão

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018, COM INCAPACIDADE COMPROVADA ATE OUTUBRO DE 2018.

ESTA TRABALHANDO NA ATIVIDADE RURAL EM FASE FINAL DE RECUPERAÇAO.

Não se pode olvidar que o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, é conclusivo em atestar que a patologia da autora não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Ademais, não há nos autos quaisquer elementos que apontem que a incapacidade decorreu de acidente laboral, e sequer foi apresentado a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou outra prova, ônus que incumbia ao autor, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373,I, do CPC
.

Assim, estando presente a perícia médica, que concluiu que a patologia não decorre de acidente de trabalho, explico que o acidente de trabalho é aquele ocorrido pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Logo, a parte autora não preencheu o requisito necessário para a concessão do benefício pleiteado, que é ter adquirido incapacidade em decorrência de acidente de trabalho, devendo, portanto, o feito ser julgado improcedente. (...)” (Destaquei)

Dentro desse quadro fático-jurídico, a sentença não merece reformar, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023